Tribunal: TJDFT
Processo: 0745550-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial referente à cobrança de honorários “ad exitum”, sob o fundamento de incompetência territorial do juízo de origem, por domicílio da parte executada fora do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em verificar se o foro do juízo de origem é competente para processar e julgar a execução de honorários advocatícios relacionados a ação de concurso público realizado em Brasília/DF, em que a parte executada é servidora pública lotada na mesma localidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Embora o juízo de origem tenha entendido que o domicílio da parte executada seria diverso do Distrito Federal, verifica-se que a própria recorrida declarou endereço em Brasília/DF em procuração anexada nos autos.
3.2. A posse da parte executada no cargo público decorrente do concurso realizado em Brasília reforça a competência do juízo, diante do domicílio funcional previsto no art. 76, parágrafo único, do Código Civil.
3.3. A competência territorial está devidamente justificada com base nos vínculos objetivos da causa, não se configurando prática abusiva nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.
3.4. A extinção sem julgamento do mérito deve ser afastada para viabilizar o regular prosseguimento da ação.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, §§ 1o e 2o, 502, 508; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908121, 0768771-66.2023.8.07.0016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DJe: 28/08/2024; TJDFT, Acórdão 1335546, 07606456620198070016, Rel. João Luís Fischer Dias, 2a Turma Recursal, DJE 10.05.2021.